Tribunal: TJDFT
Processo: 0749417-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Composição passiva. Pessoa jurídica. desconsideração da personalidade jurídica. Incidente. Formulação pelo exequente. Admissão. Bloqueio de ativos da titularidade da empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada. Tutela de urgência. Postulação. Natureza de arresto cautelar. Pressupostos inexistentes. Pretensão dependente do deslinde da desconsideração da personalidade jurídica. Devido processo legal. Preservação. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, ao tempo em que admitira o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferira o pedido que formulara o exequente volvido ao arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa à qual visa redirecionar os atos executivos, ao fundamento de que não sobejara patenteado qualquer elemento indicativo de dilapidação patrimonial deliberada, de parte dos executados, com o fito de frustrar o adimplemento do débito.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, seja concedida tutela provisória destinada ao arresto de bens de titularidade da sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico da devedora, em face da qual o exequente almeja redirecionar o executivo, à guisa de garantia do crédito executado, servindo a medida ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. Conquanto deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da devedora que figura no vértice subjetivo passivo do executivo ou da empresa que integra o mesmo grupo econômico que a executada e em face da qual é visado o redirecionamento dos atos executivos, porquanto somente poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.